Tribunal: TJES
Processo: 0000072-52.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000072-52.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
APELADO: ADA THEOMAR VERVLOET ROSSI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0000072-52.2019.8.08.0024

APELANTE: FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ

APELADA: ADA THEOMAR VERVLOET ROSSI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ

contra r. sentença de fls. 69/71, que, nos autos da
ação
de cobrança
,

proposta em face da
ADA THEOMAR VERVLOET ROSSI
,

julgou procedente o pleito autoral, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.981,49 (cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), acrescido de correção monetária pelo índice oficial adotado pelo TJES desde o ajuizamento da demanda até a citação e, a partir da citação, juros e correção monetária pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais, fls. 80/86, a apelante alega que a condenação imposta deveria ser acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do inadimplemento e cada mensalidade, por se tratar de mora
ex re.

Sem contrarrazões.

Discute-se nos autos o inadimplemento da parte requerida, ora apelada, acerca de parcelas do contrato de plano de saúde ofertado pela autora.

O inadimplemento perseguido refere-se às prestações dos meses de julho a setembro do ano de 2018, cujas faturas somadas atingem o valor de R$ 5.981,49 (cinco mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Como se sabe, a mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, desde que não seja daquelas em que a própria lei afasta a constituição de mora automática.

Assim, em se tratando de mora
ex re
, aplica-se o antigo e conhecido brocardo
dies interpellat pro homine
(o termo interpela no lugar do credor). Com efeito, fica límpido que o art. 219 do CPC, assim como o art. 405 do CC, devem ser interpretados à luz do ordenamento jurídico, tendo aplicação residual para casos de mora
ex persona
– evidentemente, se ainda não houve a prévia constituição em mora por outra forma legalmente admitida.

Assim, a citação implica caracterização da mora apenas se ela já não tiver ocorrido pela materialização de uma das diversas hipóteses indicadas no ordenamento jurídico.

No caso, a matéria refere-se à cobrança de prestações de dívida líquida com vencimento certo, sendo assim, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual.

Sobre o tema, cito o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.

3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual
.

Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.001.068/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

___________________

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 5 DO STJ. APLICAÇÃO. MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Reconhecida a fixação do termo inicial para incidência da correção monetária (30 dias após entrega das faturas) a partir da interpretação de norma contratual, o exame do especial fica obstado pela Súmula 5 desta Corte.

3. "Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual" (REsp 1590479/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 304.851/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/5/2017.)

Assim, a pretensão recursal merece acolhimento a fim de condenar a requerida ao pagamento do débito perseguido acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) a partir do vencimento de cada obrigação.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
RESPON
SA
BILIDADE CONTRATUAL – MORA EX RE – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO
–
RECURSO PROVIDO.

1.
A mora
ex re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, desde que não seja daquelas em que a própria lei afasta a constituição de mora automática.

2.
Na cobrança de prestações de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo que se trate de responsabilidade contratual.

3
. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.